Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-29.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008405-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NERI NECKEL - CPF: 761.379.539-04 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – NÃO DEMONSTRADA PENDENCIA DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO ENTRE CREDOR E TERCEIRO (CC, ART. 335, V) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente é admitida a consignação em pagamento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 335 do Código Civil, as quais, sem exceção, pressupõem a existência de dificuldade, impossibilidade ou dúvida quanto ao pagamento, não sendo via adequada para a discussão de aspectos relacionados à execução das obrigações contratuais. 2. A pendencia de litígio sobre o objeto do pagamento que autoriza a consignação em pagamento (CC, art. 335, V) não é aquela envolvendo o credor e o devedor, mas sim o credor e um terceiro, isto é, para se exonerar da obrigação, mas sem aguardar que o credor e o terceiro resolvam a pendência que envolve o objeto do pagamento, pode o devedor efetuar a consignação em Juízo do pagamento, afastando a possibilidade de pagamento à pessoa errada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NERI NECKEL contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
(...)
c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1008405-29.2017.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu a magistrada, “
n
ão se mostra razoável a pretensão do autor em requerer a purgação da mora por via oblíqua, com o depósito da quantia proposta pela via administrativa,
(sobretudo porque)
a ação de busca de apreensão tem rito próprio e o requerimento de purgação de mora deve se dar nos moldes do Decreto-Lei 911/69
’, e, além do mais, “
o envio de proposta pela via extrajudicial não elide a mora do devedor na ação de busca e apreensão, sendo certo que o mora somente é purgada após o pagamento da quantia integral pretendida pelo credor, o que não ocorreu em nenhuma das ações
” (cf. Id. nº 161824038).

O apelante alega que, poucos dias após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o Banco/apelado lhe enviou “
uma proposta
(...)
para quitação do seu contrato com desconto de 62%, no valor de R$ 15.925,20, com validade para pagamento até o dia 10/11/2017, e com desconto de 57%, no valor de R$ 18.071,10, com validade para pagamento até o dia 28/11/2017
”, e, por isso, “
visando quitar o
(débito em)
execução e a purgação da mora, tempestivamente, no dia 08/11/2017,
(...)
ingressou

com a presente ação
”, depositando em Juízo o valor integral indicado na proposta.

Ressalta que “
a proposta foi feita pelo recorrido 18 após ter distribuído a ação de busca e apreensão, não podendo
(o Banco Bradesco)
negar que sabia da ação, já que foi ele mesmo que a distribuiu
”, daí porque “
a proposta continua obrigando o recorrido, que a fez sabendo da existência da ação,
(sendo que)
a lógica estabelecida na sentença está equivocada, pois, se
(...)
o Banco confecciona a carta-proposta e a envia para o apelante (consumidor) após a distribuição da ação,
(contendo)
uma proposta mais vantajosa para o consumidor, este tem o direito de exercê-la, e, não havendo ressalva alguma, a declaração de vontade constante na carta-proposta deve ser mantida
”.

Diz que “
a proposta enviada pelo banco apelado tinha validade até o dia 28/11/2017,
(sendo que)
aderiu à mesma dentro do prazo legal de 05 dias para purgação da mora no processo de busca e preensão
”, e que “
não resta dúvida, pelo texto confeccionado, que o banco visa convencer o consumidor a aceitar a sua proposta, pagar um dos valores ofertados e, então, quitar toda a dívida
”, frisando que “
o recorrido não fez qualquer observação de que a proposta não teria validade caso já tivesse sido distribuída uma ação de monitória e/ou cobrança e/ou execução e/ou busca e apreensão, portanto, não pode se recursar à obrigação
”. Justifica que “
efetuou o pagamento mediante depósito judicial porque o Banco não quis voluntariamente cumprir com a obrigação constante da proposta, razão pela qual o apelante só tinha um caminho a seguir para ver seu direito de aderir à proposta de quitação da dívida que o Banco lhe fez, ingressar com a ação de consignação em pagamento e pedir que o Poder Judiciário reconhecesse a quitação da dívida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “
seja reconhecida a validade
(...)
do pagamento feito em Juízo antes mesmo da data limite de pagamento 10/novembro/2017 e dentro do prazo letal de 05 dais para purgação da mora,
(...)
e que seja declarada extinto todo e qualquer débito do apelante em conformidade com a proposta feita
”, e condenado o Banco Santander ao pagamento de indenização por dano moral
(cf. Id. nº 161824042).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id nº 161824050).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento com Depósito Incidental para Quitação de Contrato c/c Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por NERI NECKEL em face de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

Informa, inicialmente, que fez um contrato financiamento com a requerida (cédula de crédito bancário) nº 302650278 no valor de R$- 32.446,17, para pagamento em 24 parcelas mensais de R$- 1.937,95, dando como garantia o veículo automotor Marca Fiat – Modelo Pálio, cor branca, ano fabricação 2013, modelo 2013, placa OBI 9133 – CHASSI: 9BD196271D2146611.

Afirma que pagou 07 parcelas integrais e o valor parcial de R$ 499,68 referente a parcela com vencimento em 09/01/2017, totalizando o valor nominal de R$ 14.065,33, todavia, diante das dificuldades financeiras enfrentadas deixou de pagar 08 parcelas do contrato que motivo a interposição da ação de busca e apreensão nº 1007675-18.2017.8.11.0002, qual tramita em apenso.

Diz que no dia 25.10.2017 o consignante recebeu em seu endereço uma proposta do banco ora consignado, para quitação do seu contrato com desconto de 62% no valor de R$ 15.925,20, com validade para pagamento até o dia 10/11/2017, e com desconto de 57% no valor de R$ 18.071,10 com validade para pagamento até o dia 28/11/2017.

Assevera que, mesmo tendo recebido a proposta de acordo a requerida interpôs a ação de busca e apreensão, sem conhecimento do consignante quanto a tramitação do processo, o que, entende, torna a busca e apreensão indevida.

Desta feita, propõe a presente ação requerendo a consignação do valor proposto extrajudicialmente pela requerida, qual seja, R$ 15.925,20, com a consequente devolução do veículo. No mérito, pugnou pela declaração de quitação do contrato e a condenação em danos morais.

(...)

A pretensão do autor com o ajuizamento do presente pedido se resume à declaração de quitação do contrato, com o pedido de consignação da quantia descrita no boleto como proposta de quitação do contrato, enviado pela requerida.

Como de conhecimento, a ação de consignação em pagamento se presta a liberar o devedor da obrigação assumida, sendo relevante para isso que o depósito por ele ofertado seja compatível com a dívida.

Entendo que o pleito não deve prosperar ante as razões que descrevo.

Incialmente, registro que a tutela de urgência para consignação do valor em juízo foi indeferida por este juízo no id. 10957456 e sobre tal decisão não pesou qualquer recurso do autor, tornando-se, assim, preclusa.

Pois bem. Não se mostra razoável a pretensão do autor em requerer a purgação da mora por via oblíqua, com o depósito da quantia proposta pela via administrativa. Com efeito, a ação de busca de apreensão tem rito próprio e o requerimento de purgação de mora deve se dar nos moldes do Decreto-Lei 911/69, naquela ação. Além do mais, o valor da dívida informado na ação de busca e apreensão é de R$ 30.728,99, e não o valor depositado pelo autor (R$ 15.925,20), não havendo, nesta ação, pretensão de revisão e redução da dívida, mas, tão somente, ver declarado como quitado o débito por conta da proposta de acordo apresentada pela ré.

Conforme se dessume dos autos, a proposta de acordo (id. 10617752) foi enviada ao autor no dia 25.10.2017, após o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Como é sabedor, o envio de proposta pela via extrajudicial não elide a mora do devedor na ação de busca e apreensão, sendo certo que o mora somente é purgada após o pagamento da quantia integral pretendida pelo credor, o que não ocorreu em nenhuma das ações.

Ademais, não há sentido em requerer o depósito em juízo quando, na realidade, tinha oportunidade de quitar o débito por meio do pagamento do boleto recebido em sua residência.

(...)

Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Em 06.10.2017, o réu Banco Bradesco propôs a ação de
Busca e Apreensão (Proc. nº 1007675-18.2017.8.11.0002).

Em 25.10.2017, a MMª. Juíza recebeu a petição inicial e deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

No mesmo dia (25), o autor Neri recebeu, extrajudicialmente, proposta de renegociação da dívida havida com o Bradesco, inclusive do débito que deu ensejo ao ajuizamento desta ação.

Em 31.10.2017, o veículo objeto da lide foi apreendido, “
porém não foi possível a citação da parte requerida em virtude do veículo ter sido apreendido em mãos de terceiros
”, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (cf. Id. nº 153002422 nos autos da ação conexa).

Em 08.11.2017, o autor Neri ajuizou a ação de Consignação em Pagamento
(Proc. nº 1008405-29.2017.8.11.0002), depositando em Juízo o valor indicado na proposta para pagamento à vista do saldo devedor (R$ 19.925,20).

A consignação é modalidade de pagamento indireto da dívida, servindo para satisfazer e extinguir a
obrigação assumida pelo devedor, seja mediante “
depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais
” (CC, art. 334), sendo medida cabível e adequada quando caracterizada uma das hipóteses legais elencadas pelo art. 335 do CC:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

No caso, autor/apelante fundamentou a pretensão consignatória no art. 335, V, do CPC, contudo,
a pendencia de litígio sobre o objeto do pagamento que autoriza a consignação em pagamento evidentemente não é aquela envolvendo o credor e o devedor, mas sim o credor e um terceiro, isto é, para se exonerar da obrigação, mas sem aguardar que o credor e o terceiro resolvam a pendência que envolve o objeto do pagamento, pode o devedor efetuar a consignação em Juízo do pagamento
, afastando a possibilidade de pagamento à pessoa errada.

Depois, conforme precisa observação da juíza sentenciante, se não havia dúvida quanto à autenticidade ou validade da proposta de renegociação da dívida, “
não há sentido em requerer o depósito em juízo quando, na realidade, tinha oportunidade de quitar o débito por meio do pagamento do boleto recebido em sua residência
”, sendo realmente injustificável a conduta do autor/devedor de, ao invés de pagar o boleto e juntar aos autos da busca e apreensão o comprovante de quitação da dívida, decidir ajuizar ação própria apenas para consignar judicialmente o pagamento, sobretudo ao se considerar que
a eficácia do pagamento consignado é alcançado somente com a sentença de procedência do pedido, e não simplesmente com o depósito do valor/coisa, este que tem o efeito da tradição apenas no que tange aos riscos e à cessação dos juros, assim, diante do indeferimento do pedido liminar e da sentença de improcedência do pedido autoral, é evidente que o depósito judicial feito nestes autos não teve condão de quitar a proposta extrajudicial, eis que o mero depósito não se confunde com efetivo pagamento, muito menos para “purgar a mora” da dívida garantida por alienação fiduciária.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023